Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701071-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INSTITUTO GEYZA DOURADO 100DF EIRELI, GEYZA DOURADO DE CASTRO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. Conforme informação obtida nos autos originários, o processo foi extinto por sentença, em razão do pagamento do débito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator